Tribunal: TJES
Processo: 5001770-24.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001770-24.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO GRUNIVALD e outros (4)

APELADO: TALINA GRINEVALD TRESSMAM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGADA INCAPACIDADE MENTAL DO TESTADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO NOTARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de anulação de testamento que julgou improcedente o pedido de invalidação do testamento público lavrado por Frederico Grinevald. Os apelantes alegaram vício de consentimento em razão de suposta incapacidade cognitiva do testador (diagnóstico de Alzheimer), ausência de assistência linguística (por ele se comunicar predominantemente em pomerano), vício formal na leitura do documento, e impedimento das testemunhas signatárias. A sentença de primeiro grau reconheceu a higidez formal e material do ato notarial e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de diagnóstico posterior de Alzheimer é suficiente para invalidar o testamento público por incapacidade do testador na data do ato; (ii) verificar se a ausência de intérprete compromete a compreensão do conteúdo testamentário por parte do testador; e (iii) examinar se há impedimento legal das testemunhas signatárias do testamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do testamento público presume a capacidade do testador e a regularidade do procedimento notarial, sendo necessária prova inequívoca para infirmar tal presunção, nos termos dos arts. 1.860 e 1.861 do Código Civil.

O laudo médico mais próximo da data do testamento, elaborado em 2019, atesta que o testador estava lúcido, orientado e consciente, sem indícios de incapacidade para expressar sua vontade, mesmo considerando suas limitações com o idioma português.

A alegação de diagnóstico de Alzheimer carece de nexo temporal com o ato testamentário, uma vez que o único documento que menciona a doença é datado de 2022, ou seja, mais de cinco anos após a lavratura do testamento, o que descaracteriza qualquer comprometimento da capacidade no momento do ato.

A ausência de intérprete na lavratura do testamento não invalida o ato, pois o tabelião confirmou, em juízo, que o testador compreendia e expressava sua vontade com clareza, não havendo elementos que demonstrem incompreensão do conteúdo.

A regularidade formal do testamento público está comprovada, inclusive quanto à leitura do documento e presença de testemunhas, inexistindo vício formal a justificar sua anulação.

Não restou demonstrado o impedimento legal das testemunhas signatárias do ato notarial, nos termos do art. 228, IV, do Código Civil, sendo insuficientes as alegações de desavenças pessoais ou vínculos indiretos com a beneficiária.

A atuação ativa do testador, inclusive em audiência judicial após a lavratura do testamento, reforça sua aptidão cognitiva e autonomia para os atos da vida civil à época.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a invalidação de testamento público exige prova robusta da incapacidade do testador no momento da lavratura, não sendo suficientes indícios genéricos de doença ou fragilidade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de validade do testamento público somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício na manifestação de vontade ou de incapacidade mental do testador no momento da lavratura.

O diagnóstico de enfermidade posterior ao ato notarial não é suficiente para infirmar sua validade, salvo se comprovada ausência de discernimento no momento do testamento.

A ausência de intérprete não invalida o testamento se o tabelião atesta que o testador compreendia adequadamente o conteúdo do documento.

Relações pessoais ou litígios anteriores entre testemunhas e herdeiros não constituem impedimento legal nos termos do art. 228, IV, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por

ARNALDO GRUNIVALD
,
ADEMIR GRINEVALD
,
IRACEMA GRUNIVALD RANGEL
,
LINDAURA GRINEVALD MULER
e
FERNANDO EGERT GRINEVALD

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Nova Venécia (evento nº 13732443), que, nos autos da
“
ação
de anulação de testamento
”
que movem em desfavor de
TALINA GRINEVALD TRESSMAM
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 13732446), os apelantes sustentam, em breve síntese, o seguinte:
(i)
existência de vício de consentimento decorrente da comprovada limitação cognitiva do testador, acometido por Alzheimer em fase inicial desde 2013/2014, conforme laudos anexados;
(ii)
ausência de intérprete em razão da dificuldade do testador em compreender a língua portuguesa, sendo sua comunicação habitual na língua pomerana;
(iii)
nulidade da manifestação de vontade e da leitura do testamento, por não ter sido lido em voz alta e com assistência linguística adequada;
(iv)
impedimento das testemunhas que participaram do ato notarial, por serem pessoas com vínculo direto com a beneficiária do testamento e inimigas capitais de um dos herdeiros preteridos; e
(v)
afronta expressa aos arts. 104, I e II, 107, 110, 166 e 228, IV, todos do Código Civil.

Na instância originária, os autores ajuizaram a presente ação pretendendo a declaração de nulidade do testamento público lavrado por seu pai
Frederico Grinevald
, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de suposta incapacidade mental, bem como a alegação de irregularidade formal no instrumento testamentário e impedimento das testemunhas que assistiram o ato.

A Escritura Pública de Testamento (evento nº 13732357), lavrada em 03/11/2016 no Cartório do 3º Ofício de Notas de Nova Venécia/ES, revela que o testador compareceu perante o Tabelião, declarando de forma clara e objetiva sua vontade de dispor da parte disponível de seu patrimônio para 4 (quatro) de seus 9 (nove) filhos, inclusive nomeando como testamenteira sua filha
TALINA GRINEVALD TRESSMAM
.

O próprio Tabelião, ouvido em Juízo, asseverou que o testador estava consciente e plenamente capaz de entender o conteúdo do documento, afastando dúvidas quanto à higidez mental do declarante.

No que toca à alegação de enfermidade neurológica, consta nos autos Relatório de Psicodiagnóstico elaborado em 2013 (evento nº 13732366) que indicava indícios de deficit cognitivo. Entretanto, tal documento, embora indicativo, não tem força conclusiva para infirmar a capacidade civil do testador, especialmente diante dos demais elementos de prova, inclusive laudos médicos posteriores que atestam lucidez e orientação espaço-temporal.

Destaco, nesse ponto, o Laudo Médico firmado pelo Dr. Haylmer Alves de Melo (ID 28348180), datado de 15/04/2019, que atesta:

“Paciente idoso, ao exame clínico apresentando-se lúcido e orientado no tempo e espaço, respondendo todas as perguntas inerentes ao exame clínico. O mesmo encontra dificuldade quanto à interpretação da língua portuguesa, necessitando de melhor esclarecimento na linguagem pomerana.”

Importante mencionar que, também em 18/06/2018, foi firmado outro relatório de psicodiagnóstico pelo mesmo profissional (evento nº 13732393), reafirmando a boa saúde mental do testador. Tais documentos, assinados por médico habilitado e sem indícios de fraude, corroboram a regularidade do ato.

O argumento de que o testador fazia uso predominante da língua pomerana não compromete, por si só, a validade do testamento. Conforme reconhecido na sentença, é fato notório que, na região norte do Espírito Santo — especialmente em municípios como Vila Pavão e Nova Venécia —, a comunicação por meio da língua pomerana é prática comum, inclusive nas serventias extrajudiciais. Não consta nos autos que o testador não tenha compreendido o teor do documento, nem tampouco que tenha sido requerida assistência de intérprete no momento da lavratura do testamento.

Ressalto, ainda, que a alegação de Alzheimer apenas encontra respaldo em documento datado de 20/07/2022, ou seja, mais de cinco anos após o ato notarial. Ausente, portanto, nexo temporal entre a eventual condição médica e a prática do ato jurídico.

Quanto à alegada suspeição das testemunhas que subscreveram o testamento público, igualmente não merece guarida, tendo em vista que não há elementos que indiquem que aludidas pessoas fossem legalmente impedidas ou suspeitas nos termos do artigo 228 do Código Civil. A existência de eventual litígio pretérito ou relação profissional não é suficiente, por si só, para invalidar o ato, principalmente quando não demonstrada a efetiva má-fé ou a coação sobre o testador.

Outrossim, deve-se atentar para o fato de que
Frederico Grinevald
, poucos meses após a lavratura do testamento, participou ativamente de audiência de instrução no processo nº 0002632-27.2016.8.08.0038 (evento nº 13732394 30857758), revelando lucidez e autonomia, o que enfraquece a tese de inaptidão mental.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que a anulação do testamento público exige prova robusta da incapacidade do testador no momento do ato, dada a presunção de validade do ato solene. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO TESTAMENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de testamento público. Alegou-se que o testador, diagnosticado com câncer em estágio avançado, metástase cerebral e sob efeito de sedação por endoscopia realizada no mesmo dia, não dispunha de plena capacidade de discernimento para a prática do ato. A parte autora também afirmou vícios na manifestação de vontade e condução do testador ao cartório pela beneficiária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o testamento público lavrado em cartório, na presença de testemunhas, pode ser anulado por suposta incapacidade do testador à época do ato; e (II) saber se o uso de medicamentos sedativos, diagnóstico clínico e eventuais fragilidades físicas e emocionais são suficientes para afastar a presunção de validade do testamento. III. Razões de decidir 3. O testamento público goza de presunção de veracidade e validade, conforme previsto no art. 215 do CC/2002, somente podendo ser anulado mediante prova inequívoca de vício na manifestação de vontade ou incapacidade do testador. 4. O ônus da prova da incapacidade recai sobre a parte que alega a nulidade, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 5. Laudo médico juntado aos autos não foi contemporâneo ao ato testamentário, nem assinado por profissional responsável pelo acompanhamento clínico do testador, inexistindo prova pericial conclusiva sobre a incapacidade no momento da lavratura. 6. As testemunhas ouvidas confirmaram debilidade física, mas não apontaram sinais de comprometimento cognitivo. 7. Testemunha testamentária declarou que o testador se apresentou lúcido, espontâneo e ciente do conteúdo do testamento. 8. A incapacidade superveniente, registrada após o ato, não tem o condão de invalidar disposição válida anteriormente firmada, conforme art. 1.861 do CC/2002. 9. A realização de procedimento médico e o uso de sedativos no mesmo dia não comprovam, por si sós, a incapacidade para testar. 10. Ausente comprovação de coação ou condução indevida, não se pode desconstituir a presunção de validade do ato testamentário. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade do testamento público, por sua natureza solene e formal, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício na manifestação de vontade ou incapacidade do testador no momento da lavratura. 2. Fragilidade física, uso de medicação sedativa e diagnóstico clínico genérico não configuram, por si sós, incapacidade civil para testar. 3. A incapacidade superveniente não invalida testamento realizado em momento anterior, se não for demonstrada a ausência de discernimento na ocasião do ato solene. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.860, 1.861, 1.864, 1.909; CPC/2015, arts. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJGO, apelação cível nº 5604885-18.2021.8.09.0047, Rel. Des. Wilton muller salomão, 11ª Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJGO, apelação cível nº 5166621-91.2019.8.09.0006, Rel. Des. Jeová sardinha de moraes, j. 08.02.2023. (TJGO; AC 5066214-68.2021.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Breno Caiado; DJEGO 23/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. ALEGADA INCAPACIDADE DO TESTADOR. GLIOBLASTOMA MULTIFORME. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. VALIDADE DO TESTAMENTO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de testamento público lavrado, sob alegação de incapacidade decorrente de doença. II. Questão em discussão: Verificar se restou demonstrado nos autos que, à época da lavratura do testamento público, o testador não possuía pleno discernimento, o que ensejaria a nulidade do ato testamentário nos termos do artigo 1.860 do Código Civil. III. Razões de decidir: A) o testamento público goza de presunção de validade e veracidade, devendo eventual vício de capacidade ser comprovado de maneira robusta e inequívoca; b) a análise dos depoimentos testemunhais e documentos acostados aos autos evidencia que o testador, embora acometido por doença grave, encontrava-se lúcido e em pleno discernimento no momento da realização do testamento; c) as testemunhas, bem como o instrumento público lavrado por tabelião, atestam a lucidez e a liberdade de vontade do testador, inexistindo prova capaz de infirmar tais elementos; d) a doença preexistente, por si só, sem comprovação efetiva de incapacidade no momento do ato jurídico, não macula a validade do testamento; e) manutenção da sentença que julgou improcedente a ação anulatória, nos termos do art. 487, I, do código de processo civil. lV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) a nulidade de testamento público por incapacidade do testador exige a demonstração inequívoca da ausência de pleno discernimento no momento da lavratura do ato, não sendo suficiente a mera existência de doença grave, sem comprovação de comprometimento das faculdades mentais. 2) presume-se a validade do testamento público lavrado por tabelião, que declara a capacidade do testador, competindo à parte interessada o ônus de afastar tal presunção mediante prova robusta, nos termos do art. 1.860 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.860, 1.861, 1.862 e 1.864; CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 487, I; art. 85, §11; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, apelação cível n. 0802389-53.2016.8.12.0001, 3ª Câmara Cível, relator: Juiz fábio possik salamene, julgado em 27/02/2025, publicado em 06/03/2025. (TJMS; AC 0800461-10.2016.8.12.0020; Rio Brilhante; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 06/05/2025; Pág. 123)

Portanto, não identificado, no caso dos autos, elementos capazes de infirmar a presunção de validade e regularidade do testamento público, nem tampouco vício de consentimento ou nulidade formal, deve subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.